Tribunal: TJMT
Processo: 1062818-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062818-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), SUDARIO RODRIGUES BORGES - CPF: 280.558.611-53 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Recurso Inominado no
1062818-14.2025.8.11.0001.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrentes: SUDARIO RODRIGUES BORGES e MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Recorridos: SUDARIO RODRIGUES BORGES e MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Data do Julgamento Virtual:
24 a 26/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS. CONCESSÃO FORA DO PRAZO LEGAL. PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 76, § 2o, DA LEI MUNICIPAL No 024/1997. INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÃO PELO EXERCÍCIO CIVIL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO RECLAMANTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público municipal e pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento em dobro da remuneração de férias, acrescida do terço constitucional, apenas em relação ao período aquisitivo de 02/02/2022 a 01/02/2023, com fundamento no art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997, e indeferindo o pedido quanto aos períodos anteriores, sob o argumento de ausência de mora qualificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão das férias ao servidor público municipal após o prazo legal de 12 meses, ainda que dentro do mesmo exercício civil, afasta a incidência do pagamento em dobro previsto no art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997; (ii) estabelecer se é devido o pagamento em dobro das férias relativas aos períodos aquisitivos de 01/02/2018 a 31/01/2019, 02/02/2019 a 01/02/2020, 02/02/2020 a 01/02/2021 e 02/02/2022 a 01/02/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é estatutária e rege-se pela Lei Municipal no 024/1997, que assegura ao servidor o direito a férias anuais e impõe sanção objetiva à Administração quando concedidas após o prazo legal.

4.

O art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997 possui redação imperativa e estabelece como única condição para o pagamento em dobro a concessão das férias após o prazo legal, sem prever exceção relacionada ao exercício civil.

5.

A concessão das férias após o término do período concessivo de 12 meses, conforme demonstrado pelos registros funcionais, caracteriza o fato gerador da sanção legal.

6.

A interpretação que afasta a dobra pelo simples fato de as férias terem sido gozadas dentro do mesmo ano civil cria requisito não previsto em lei e viola o princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

7.

A sanção legal possui caráter pedagógico e visa coibir a postergação indevida do gozo das férias pela Administração Pública.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e das Turmas Recursais consolida o entendimento de que o pagamento em dobro é devido sempre que as férias forem concedidas fora do prazo legal, independentemente do exercício civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso do reclamante provido. Recurso do reclamado improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento em dobro das férias do servidor público municipal é devido sempre que a concessão ocorrer após o prazo legal previsto no estatuto funcional, independentemente de ter ocorrido dentro do mesmo exercício civil.

2.

O art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997 deve ser interpretado de forma literal, vedada a criação de exceções não previstas pelo legislador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal no 024/1997, arts. 75 e 76, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Emenda Constitucional no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 0001589-29.2011.8.11.0044, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.03.2017; Turma Recursal Cível, N.U. 1051255-23.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 16.12.2025; Turma Recursal Cível, N.U. 1044397-10.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 04.07.2025.

Relatório.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar
o requerido ao
pagamento em dobro da remuneração das férias, com acréscimo do terço constitucional
, relativas ao período aquisitivo de
02/02/2022 a 01/02/2023
, nos termos do §2o do art. 76 da Lei Municipal no 024/1997
.

O autor postula a parcial reforma da sentença, para fins de condenar ao Município de Paranatinga ao pagamento em dobro da remuneração de férias (mais 1/3 constitucional) referentes aos períodos aquisitivos de 01/02/2018 a 31/01/2019, 02/02/2019 a 01/02/2020 e 02/02/2020 a 01/02/2021, nos termos do §2o do art. 76 da Lei Municipal no 024/1997.

O Município requer a reforma da sentença com a finalidade de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Apenas o autor apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Por meio do Ofício n. 83/2017 – CPC/NFDTIPI, o ilustre representante do Ministério Público informou que sua atuação está limitada aos feitos que versem sobre matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de ação de cobrança na qual o reclamante busca a condenação do requerido ao pagamento em dobro da remuneração de férias, acrescida do terço constitucional, referente aos períodos aquisitivos de
01/02/2018 a 31/01/2019 (30 dias), 02/02/2019 a 01/02/2020 (30 dias), 02/02/2020 a 01/02/2021 (30 dias), e de 02/02/2022 a 01/02/2023 (30 dias)
. O autor sustenta que é servidor público municipal e alega que o gozo das referidas férias ocorreu fora do período concessivo de 12 (doze) meses, o que atrairia a sanção prevista no art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997.

O juízo de origem, embora tenha reconhecido que o gozo das férias se deu após o período concessivo, entendeu que seu usufruto se deu ainda dentro do mesmo ano civil do vencimento, o que à luz da jurisprudência local, tem afastado a incidência da dobra, por ausência de mora qualificada, razão pela qual indeferiu o pedido em relação aos períodos aquisitivos de
01/02/2018 a 31/01/2019 (30 dias), 02/02/2019 a 01/02/2020 (30 dias), 02/02/2020 a 01/02/2021 (30 dias)
.

O juízo
a quo
entendeu pelo pagamento em dobro com relação ao período de
02/02/2022 a 01/02/2023 (30 dias), pois elas não foram gozadas.

Pois bem. O objeto central do recurso consiste em definir se a concessão de férias ao servidor público municipal após o prazo legal de 12 (doze) meses, ainda que dentro do mesmo exercício civil, afasta ou não a incidência da sanção de pagamento em dobro, expressamente prevista no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga.

Cumpre, inicialmente, esclarecer que os Juizados Especiais da Fazenda Pública, orientados pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, devem buscar a solução mais justa e direta para o conflito, aplicando a lei de forma clara e objetiva.

No caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza estatutária, regida pela Lei Municipal no 024/1997, a qual disciplina o direito às férias e as consequências de sua concessão tardia nos seguintes termos:

Art. 75.
O funcionário terá direito anualmente ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias sem prejuízo da remuneração [...].

Art. 76. [...]

§ 2o Se as frias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75, as mesmas serão pagas em dobro.

Da análise dos autos, em especial da Ficha de Registro do Funcionário, verifica-se incontroverso o fato gerador da sanção. Vejamos:

·

Período aquisitivo:
01/02/2018 à 31/01/2019
.

·

Período concessivo (prazo legal): de
01/02/2019 à 31/01/2020
.

·

Período de gozo: de
01/07/2020 à 31/07/2020
.

·

Conclusão: fruição das férias após o término do prazo legal.

·

Período aquisitivo:
02/02/2019 à 01/02/2020
.

·

Período concessivo (prazo legal): de
02/02/2020 à 01/02/2021
.

·

Período de gozo: de
01/07/2021 à 31/07/2021
.

·

Conclusão: fruição das férias após o término do prazo legal.

·

Período aquisitivo:
02/02/2020 à 01/02/2021
.

·

Período concessivo (prazo legal): de
02/02/2021 à 01/02/2022
.

·

Período de gozo: de
01/07/2022 à 30/07/2022
.

·

Conclusão: fruição das férias após o término do prazo legal.

·

Período aquisitivo:
02/02/2022 à 01/02/2023
.

·

Período concessivo (prazo legal): de
02/02/2023 à 01/02/2024
.

·

Período de gozo: NÃO GOZADAS.

A redação do § 2o do art. 76 é de natureza imperativa e não deixa margem a interpretações que criem requisitos não previstos pelo legislador municipal.
A norma estabelece uma única condição para a incidência da dobra:
a concessão das férias “após o prazo”
. Descumprido o prazo legal, a aplicação da penalidade torna-se medida obrigatória, em estrita observância ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal).

A tese adotada na sentença, no sentido de que a fruição das férias dentro do mesmo “exercício civil” afastaria a “mora qualificada”, configura inovação jurídica desprovida de amparo legal. Tal entendimento, com o devido respeito, esvazia o conteúdo sancionatório e pedagógico da norma, cujo objetivo é justamente desestimular a Administração Pública a postergar o gozo das férias do servidor para além do limite temporal estabelecido.

Se a intenção do legislador fosse tolerar o atraso até o final do ano civil, teria expressamente inserido tal ressalva no texto legal. Não o fez. Onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete distinguir, ainda mais para restringir direito do servidor e afastar sanção imposta à Administração em razão de sua própria inércia.

Também não procede o argumento do Município de que a dobra seria aplicável apenas ao regime celetista. A pretensão da recorrente não se funda na CLT, mas em dispositivo expresso de seu estatuto funcional. O legislador municipal, de forma legítima e autônoma, optou por positivar garantia semelhante à prevista na legislação trabalhista, inexistindo qualquer vício de legalidade nessa opção normativa.

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso tem se consolidado na aplicação objetiva da norma municipal, reconhecendo o direito à dobra sempre que comprovado o atraso, a exemplo dos precedentes corretamente mencionados no recurso inominado. A título de reforço, cita-se julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, ao examinar a mesma legislação, concluiu pela obrigatoriedade da sanção:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DIREITO ADIQUIRIDO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL (Lei No 024/97)
[...] A Administração Municipal tem certa discricionariedade para definir o período de gozo das férias de seus servidores, todavia, o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga estabelece que as férias são de gozo obrigatório e, caso sejam concedidas fora do prazo, deverão ser pagas em dobro (Lei no 024/97, § 2o, art.76).
[...] (TJMT, N.U 0001589-29.2011.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).

A propósito, confira-se o entendimento desta Turma Recursal acerca da matéria em análise:

“RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS CONCEDIDAS APÓS O DECURSO DE 12 (DOZE) MESES. PREVISÃO LEGAL. LEI No 006/94 § 4o, Art. 7. FÉRIAS EM DOBRO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Havendo previsão na legislação Municipal de pagamento de férias em dobro após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, incumbe à Administração Pública realizar a remuneração na forma dobrada ao conceder férias após o período aquisitivo.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Pretende o requerente o pagamento em dobro das férias referentes aos períodos aquisitivos de 06/07/2012 a 05/07/2013; 06/07/2013 a 05/07/2014; 06/07/2014 a 05/07/2015; 06/07/2015 a 06/07/2016 e 05/07/2016 a 05/07/2017, sob o argumento de que o requerido deixou de conceder-lhe tal benesse dentro do prazo legal previsto na lei complementar que rege os servidores públicos desta municipalidade. A Lei Complementar Municipal no 06/1994, em seu artigo 71, regula a concessão de férias aos servidores municipais, estabelecendo que estes farão jus há 30 (trinta) dias consecutivos de férias, nos 12 (doze) meses subsequentes ao período aquisitivo, bem assim que sua concessão dar-se-á por ato do chefe do executivo ou da autoridade a quem for delegada a competência para tanto, conforme demonstra-se a seguir: (...)
.
Sob este aspecto, extrai-se dos documentos encartados ao feito, notadamente os comprovantes de rendimentos encartados (cf. ID
12358120, 12358141, 12358151, 12358239, 12358297)
, que o autor somente gozou as férias referentes aos períodos aquisitivos mencionados após o transcurso dos 12 (doze) meses subsequentes à data em que adquiriu o direito.
Sustenta o requerido que tal fato somente ocorreu em decorrência da inércia do autor, que era quem deveria
ter organizado dentro do período
concessivo
as suas próprias férias de forma a não lhe causar prejuízo ou ao erário ante a excepcional possibilidade de pagamento de férias em dobro diante do escoamento do período de gozo
. Entretanto, as alegações defensivas não merecem prosperar, isso, pois, o gozo das férias refere-se a um direito do trabalhador e um dever do empregador, no caso, o município, competindo a este controlar/organizar o período em que cada servidor deverá usufruir suas férias, mediante análise de conveniência e oportunidade, de modo a não prejudicar a prestação dos serviços públicos aos administrados.
Nessa mesma senda, ressalto que a LCM no 06/1994, em nenhum de seus dispositivos vincula a concessão de férias à formulação de requerimento administrativo pelo servidor, não sendo razoável que a administração pública interprete a lei de forma prejudicial aos seus servidores, imputando-lhes ônus do qual é a responsável legal. Igualmente, anoto, que o período de férias (seja ele integral ou desmembrado) deve, necessariamente, integrar a escala anual de férias da administração pública, previamente elaborada pelo prefeito municipal ou a autoridade a quem tenha sido delegada essa atribuição, com o propósito de evitar prejuízos ao bom funcionamento da máquina pública. Considerando que o demandado deixou de conceder as férias no lapso legal, revela-se cabível a aplicação da multa prevista no artigo 71, §4o, da Lei Complementar no 06/1994 , qual seja, o pagamento em dobro da remuneração devida no período de gozo
”
. (Grifei)

3.

Nesse sentido é a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO —
FÉRIAS EM DOBRO — RECEBIMENTO
—
LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA No 6, DE 21 DE JUNHO DE 1994, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 17, DE 3 DE JULHO DE 1996 — LEGALIDADE.

A Lei Complementar do Município de Tangará da Serra no 6, de 21 de junho de 1994, com a redação dada pela Lei Complementar no 17, de 3 de julho de 1996, determina que sempre que as férias forem concedidas ao servidor após o decurso do prazo de doze (12) meses depois de completado o período aquisitivo, a respectiva remuneração deverá ser paga em dobro.Recurso não provido.

(N.U 0005980-28.2010.8.11.0055, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 21/02/2018)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO – FÉRIAS EM DOBRO
– ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ACOLHIMENTO –
APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL No 006/94
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – ADEQUAÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto no. 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza.

A Administração Municipal tem certa discricionariedade para definir o período de gozo das férias de seus servidores, todavia o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Tangará da Serra estabelece que as férias são de gozo obrigatório e, caso sejam concedidas fora do prazo, deverão ser pagas em dobro (Lei no 006/94, § 4o, art.71).

Vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/73, vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento.

No tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1o-F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária.

(N.U 0004601-47.2013.8.11.0055, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

4.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para o fim
CONDENAR
a parte reclamada MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ao pagamento em dobro das férias referentes aos períodos aquisitivos de
06/07/2012 a 05/07/2013; 06/07/2013 a 05/07/2014; 06/07/2014 a 05/07/2015; 06/07/2015 a 06/07/2016 e 05/07/2016 a 05/07/2017
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir dos respectivos vencimentos das verbas ora cobradas e acrescidas de juros de mora à razão de 6% ao ano, a contar da citação, na forma do disposto no art. 1o-F, da Lei n° 9.494/97, incidentes tais encargos até a data do efetivo cumprimento da obrigação e o faço,
com resolução de

mérito
, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
.
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recursos improvidos. Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1000786-49.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS
. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO. [...] 5.
O direito às férias do servidor público municipal de Paranatinga é disciplinado pela Lei Municipal no 24/1997,

que prevê o pagamento em dobro
quando concedidas após o prazo concessivo.

6.
Embora no ano de 2020 não tenha sido concedido férias e, consequentemente, tenha havido duas concessões em 2021, a análise dos períodos aquisitivos e concessivos demonstra que todas as férias foram usufruídas dentro do prazo legal, sendo indevido o pagamento em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal de Paranatinga deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações.
2. O pagamento em dobro de férias ao servidor público municipal somente é devido quando concedidas após o período concessivo estabelecido pela legislação local.
(N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, enfermeira, visando ao pagamento de diferenças nas férias, terço constitucional e 13o salário, calculados apenas sobre o vencimento básico, em afronta ao Estatuto dos Servidores, que determina o cálculo sobre a remuneração integral, incluindo adicionais de insalubridade, adicional noturno, plantões, horas extras e gratificações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13o salário da servidora pública municipal deve considerar apenas o vencimento básico ou a remuneração integral, englobando as verbas de natureza habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Estatuto dos Servidores do Município de Paranatinga diferencia expressamente vencimento de remuneração, determinando que as férias e o terço constitucional devem incidir sobre a remuneração integral (arts. 2o, III e IV, 74 e 75).

4. O art. 7o, XVIII, da Constituição Federal, combinado com o Estatuto local, assegura a integração de parcelas de natureza habitual na base de cálculo das férias, terço constitucional e 13o salário.

5
. As fichas financeiras demonstram o pagamento contínuo dos adicionais de insalubridade, adicional noturno, plantões, horas extras e gratificações, comprovando a habitualidade exigida para integração na remuneração.

6. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois o recurso indicou claramente o fundamento de inconformismo, ainda que de forma sintética, não configurando ausência de impugnação específica.

7. A sentença observou corretamente o limite prescricional quinquenal, a correção monetária pelo IPCA-E e os juros pela taxa SELIC, conforme Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13o salário do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo todas as parcelas de natureza habitual.
2. A simples repetição de argumentos da contestação não configura ausência de dialeticidade quando o recurso indica, ainda que sinteticamente, os fundamentos de inconformismo." [...] - (N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025).”

Portanto, comprovado o fato gerador, concessão das férias após o prazo legal, a aplicação da sanção de pagamento em dobro configura dever da Administração e direito subjetivo da servidora, não competindo ao Poder Judiciário criar condicionantes que a própria lei não previu.

A sentença, ao assim proceder, violou o princípio da legalidade e afastou-se da correta interpretação da legislação municipal, razão pela qual merece integral reforma.

Por todo o exposto, conheço dos recursos inominados e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do reclamante para reformar a sentença recorrida e,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR o MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ao pagamento de 1 (uma) remuneração, acrescida do terço constitucional, para cada um dos períodos de férias gozados extemporaneamente (períodos aquisitivos de
01/02/2018 a 31/01/2019, 02/02/2019 a 01/02/2020, 02/02/2020 a 01/02/2021, e de 02/02/2022 a 01/02/2023
, a título de dobra, observada a prescrição quinquenal.

O valor da condenação deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, tomando-se por base a remuneração da servidora à época de cada gozo tardio, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado, e juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Por fim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do reclamado.

Deixo de condenar o reclamado ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o reclamado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026